Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703611-56.2021.8.07.0019 AGRAVANTE: ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ELIZETE FERNANDES VIEIRA DA COSTA DESPACHO ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve prequestionamento da matéria. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, razão pela qual deve ser anulado. Alega que a controvérsia tem natureza constitucional. Por fim, repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003